Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-87.2018.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000634-87.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL VIEIRA DE CASTRO - CPF: 071.819.729-10 (APELANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), Benedito Xavier de Matos Belem (VÍTIMA), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), VALDENIS SILVA DE ARRUDA - CPF: 981.789.701-04 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO XAVIER DE MATOS BELÉM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO – FURTO SIMPLES (ART. 121, § 2º, II E IV; ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II; ART. 155, CP) – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO

– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR CAUTELAR DIVERSA – NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
2.
PRELIMINAR DA DEFESA
– NULIDADE – ADITAMENTO DA DENÚNCIA – RÉU NÃO INTIMADO – DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU (ART. 384, § 2º DO CPP) – TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 523 DO STF.

1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pleito que foi formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade. Aliás, vale ressaltar que
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

2. Nos termos da Súmula 523 do STF, somente a ausência de defesa técnica com prejuízos demonstrados ao apelante é situação apta a eivar de nulidade o processo. Assim, se o Apelante foi assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução criminal e, tendo sido apresentadas as peças processuais necessárias com suas respectivas teses, não se vê a alegada falta de defesa técnica. A mera discordância, por causídico contratado para a fase recursal, dos argumentos defensivos utilizados por seu antecessor, não implica em nulidade por ausência de defesa técnica. Precedentes do STJ.

Outrossim, nos termos do art. 384, § 2º, do CPP, o aditamento da denúncia exige a intimação da defesa do réu e não dele próprio.

MÉRITO – 3. CRIME DE FURTO – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DAS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA – 4. PENAS-BASES – MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – 5.
CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. NA PARTE CONHECIDA, REJEITA-SE A PRELIMINAR DEFENSIVA E, NO MÉRITO, NEGA-SE-LHE PROVIMENTO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

3.

É
vedado à Corte Estadual absolver o apelante em relação ao crime conexo reconhecido pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, obsta que as reprimendas iniciais sejam fixadas nos respectivos mínimos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Rafael Vieira de Castro, interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença que, materializando a decisão do Júri Popular, o condenou pela autoria, em concurso material, dos crimes de Homicídio duplamente qualificado consumado, Homicídio duplamente qualificado tentado e Furto (
art. 121, § 2º, II e IV; art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II; art. 155,
caput
, c/c art. 69, todos do CP), lhe impondo, o cumprimento, em regime fechado, de 34 anos e 3 meses de reclusão e o pagamento de 54 dias-multa (Ids. 57044489/492).

Inconformado, ele busca, preliminarmente, que seja declarada a nulidade do processo desde o aditamento da denúncia, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, almeja ser absolvido em relação ao delito de Furto; requer a fixação das penas-bases nos respectivos mínimos legais e pugna pela concessão do direito de apelar em liberdade ou pela substituição de sua prisão preventiva por medida cautelar dela diversa (Ids. 57044967/969).

Em contrarrazões, o MP requesta a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do apelo; igualmente, assim opina a PGJ conforme parecer que segue em transcrição livre (Id. 59797998):

Apelação Criminal
—
Homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e furto [art. 121, § 2°, incisos II e IV (vítima Benedito); art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, II (vítima Valdenis); e art. 155,
caput
, todos do CP]
– Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Preliminarmente, almeja declarar nulo o julgamento, ante a ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa – Insubsistência – Apelante esteve assistido pela Defensoria Pública/MT – Subsidiariamente, pugna pela retificação da pena-base em seu patamar mínimo – Impossibilidade – Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – Exasperação fundamentada – Requer absolvição do crime de furto – Inviabilidade – Apelante foi encontrado na posse da
res furtiva
pertencente a vítima – Não há que se falar em eventual reforma na decisão proferida na Sessão do Tribunal do Júri –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021